Tribunal: STF
Processo: ARE 1555900
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte concedida a dependente de ex-prefeito municipal antes da Constituição de 1988. Ato jurídico perfeito. Princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que assegurou o restabelecimento de pensão por morte à agravada, pensionista de ex-prefeito, ao fundamento de que o benefício havia sido concedido sob a ordem constitucional de 1967 e, portanto, consistia em ato jurídico perfeito, insuscetível de supressão em razão da decisão proferida na ADPF 975.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima para manter a pensão da agravada, diante do julgamento da ADPF 975, que declarou a não recepção das leis municipais de Caucaia/CE que previam pensão vitalícia a viúvas de ex-prefeitos; e (ii) se, à luz da Constituição de 1988, a concessão de pensão anterior ao novo regime constitucional pode ser preservada como ato jurídico perfeito, ainda que fundada em legislação posteriormente considerada incompatível com a ordem constitucional vigente.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, em situações excepcionalíssimas, é possível preservar atos singulares praticados sob a égide de normas posteriormente declaradas inconstitucionais, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, notadamente quando se trata de benefício de natureza alimentar, recebido de boa-fé durante longo período.



    4. No caso dos autos, a agravada, pessoa idosa, já com mais de 90 anos, percebeu regularmente a pensão por décadas, amparada em ato administrativo presumidamente legítimo. A abrupta supressão do benefício, nessas condições, violaria sua dignidade e frustraria a confiança legítima depositada na atuação estatal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: ADPF 975, ADPF 745.